Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. LEI no 6.766/79. CRIME DE DANO AMBIENTAL. LEI no 9.605/98. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES DA MESMA NATUREZA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com fundamento na conveniência da instrução criminal, baseada em notícias de que ele e outros investigados ameaçam e intimidam testemunhas com o intuito de assegurar e viabilizar a prática de crimes de associação criminosa, parcelamento irregular do solo, falsificação de documentos, e crime ambiental.
2. Ordem denegada.